Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ILÍCITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE AFASTADA. MÉRITO. CAUSA MADURA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENCARGOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO. TOMADORA DE SERVIÇO RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação regressiva, como definido em sentença; assim, dano prescritível nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repetitivo no 666, Recurso Extraordinário no 669069/MG: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
2. “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto 20.910/32, norma especial que prevalece sobre lei geral. De fato, a Primeira Seção desta Corte de Justiça, na assentada do dia 12/12/2012, no julgamento do REsp 1.251.993/PR (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe19/12/2012), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento segundo o qual é quinquenal o prazo prescricional para propositura de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil. 5.O STJ tem entendimento jurisprudencial no sentido de que o prazo prescricional da Fazenda Pública deve ser o mesmo prazo previsto no Decreto 20.910/32, em razão do princípio da isonomia” (AgRg no AREsp 768.400/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA Precedentes. [ ] TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015)
3. “O termo inicial da prescrição do pleito regressivo emerge no pagamento das indenizações, momento em que surge para o Estado a pretensão ressarcitória. Incidência do princípio da actio nata, conforme o qual a pretensão nasce com a ciência inequívoca do dano. ( ).” (REsp 1836862/SP, Rel. Ministro OGFERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 09/10/2020).
4. Feito satisfatoriamente instruído, matéria exclusivamente de direito, apta a julgamento imediato por este Tribunal, exame da contenda nos termos da Teoria da Causa Madura - artigo 1.013, §4o, CPC.
5. “O inciso IV do Enunciado 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho confere responsabilidade subsidiária aos tomadores de serviços, na ocorrência de obrigações trabalhistas inadimplidas: ‘IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.’ 3. A responsabilidade da tomadora de serviço é meramente subsidiária, pois a relação de emprego é formada diretamente entre a empresa prestadora de serviço e seus empregados, sendo desta a responsabilidade de pagar os salários”(Acórdão 959846, 20130110620380APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 18/8/2016. Pág.: 180/194). 5.1 Como o Distrito Federal comprovou o pagamento de encargos trabalhistas em nome dos réus e em decorrência de responsabilidade subsidiária, deve ser julgado procedente o pedido formulado em ação regressiva para determinar aos apelados promovam o ressarcimento dos valores discriminados e não prescritos. Dessa forma, os valores pagos como encargos trabalhistas, originariamente de responsabilidade dos apelados, representam prejuízo ao Erário Distrital e devem ser ressarcidos
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Nos termos do artigo 1013, §4o, CPC, pedido julgado parcialmente procedente.